Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715404-83.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OLDEMAR BORGES DE MATOS AGRAVADO: EDMILSON ANTONIO RIBEIRO, SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF, ALESSANDRA CAMARANO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16669867) interposto pelo ESPÓLIO DE OLDEMAR BORGES DE MATOS em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EDMILSON ANTONIO RIBEIRO em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE PASSAGEIROS URBANOS, INTERESTADUAIS, ESPECIAIS, ESCOLARES, TURISMO E DE CARGAS DO DISTRITO FEDERAL – SITTRA TER/DF e de ALESSANDRA CAMARANO MARTINS JANIQUES DE MATOS, rejeitou os embargos de declaração opostos, fazendo recair sobre o litisdenunciado, ora agravante, a responsabilidade pela comprovação da sua alegação de repasse de numerário ao sindicato réu. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 64573426 – processo referência): O requerido, ESPÓLIO DE OLDEMAR BORGES DE MATOS, opõe embargos de declaração contra a decisão saneadora que rejeitou a prescrição e deferiu a oitiva de testemunhas. Alega o embargante omissão no exame da prescrição, que não se manifestou sobre o “Duty to mitigate the Loss”, bem como em relação ao pedido de comprovação de repasse do valor, uma vez que ele repassava tudo que recebia ao Sindicato, e diante do tempo passado, o Sindicato deve ter seus documentos contábeis. Informa não possuir condições de realizar audiência pelo meio virtual. O SITRA TER DF, também opôs embargos de declaração, alegando que houve omissão quanto ao pedido de depoimento pessoal de ALESSANDRA CAMARANO, solicitado no id 62796002. Informa não possuir condições de realizar audiência pelo sistema virtual. A requerida, ALESSANDRA CAMARANO MARTINS JANIQUES DE MATOS, apresentou embargos de declaração, alegando omissão quanto a seu pedido de depoimento pessoal do representante do SITRA TER DF. Informa não possuir condições de realizar audiência pelo sistema virtual. Decido. Recebo os embargos de declaração das partes como pedido de esclarecimentos, nos termos do art. 357, §1o do CPC. Quanto aos pedidos de esclarecimentos do Espólio de Oldemar Borges de Matos, esclareço que o princípio do “Duty to mitigate the Loss” - mitigação do próprio prejuízo” não se aplica à contagem de prazos prescricionais. No que concerne à parte requerida ter que comprovar o repasse, porque o autor não tem como realizar prova negativa, destaco que se o requerido afirma ter repassado a verba para o Sindicato, deve apresentar prova destes fatos, nos termos do art. 350 do CPC. A alegação de transcurso do tempo não é suficiente para isentá-lo da produção da prova. Quanto ao pedido de depoimento pessoal, DEFIRO o depoimento pessoal do representante do SITRA TER DF, bem como de ALESSANDRA CAMARANO MARTINS JANIQUES DE MATOS. Como as partes não têm condições de realizar audiência pelo meio virtual, aguarde-se o retorno das atividades presenciais, para designação da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, que a manutenção da distribuição do ônus da prova, nos exatos termos encartados no édito guerreado, lhe impõe atribuição excessivamente árdua. Reputa improvável o adimplemento da obrigação judicialmente imposta de apresentação de comprovante de transação financeira realizada em 2002. Assevera que incumbe ao magistrado atenuar ou inverter a repartição entre os contendores dos deveres advindos da produção de provas da forma que se mostre mais conveniente ao desate da lide. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, bem como a incidência à espécie da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto daquela pretensão. Apenas situações excepcionais, contudo, ensejam a aplicação dos ditames consagrados no art. 373, § 1o, daquele Diploma. A narrativa apresentada na exordial refere-se a pleito indenizatório decorrente da alegada falha na prestação de serviço advocatício disponibilizado por sindicato laboral ao demandante associado. Da leitura do caderno processual eletrônico, constata-se que a imputação ao litisdenunciado da responsabilidade pela demonstração de outorga ao autor do montante vindicado decorre da impossibilidade de atribuição ao postulante de produção de prova negativa, eis que se trata de incumbência vedada em nosso ordenamento jurídico. Forçoso reconhecer, desse modo, que o recorrente ostenta melhores condições de trazer a lume documento comprovativo da sua alegação de que o compromisso avençado entre o autor e o falecido, outrora, foi efetivamente adimplido. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para, no presente caso, determinar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, pois, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o “ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Nesse sentido, inclusive, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE. PAGAMENTO POR PARTE DO RÉU. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, O réu/apelantes não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da autora. 3. No caso dos autos, caberia à parte ré/apelante demonstrar que efetivou o pagamento das taxas condominiais, por meio de recibo ou outro comprovante, o que não se efetivou. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237504, 07142313220188070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os documentos juntados aos autos demonstram a existência de crédito em favor do autor, consistente na entrega de mercadorias, evidenciadas por meio de nota fiscal e comprovante de entrega. Assim, tem-se que o autor se desincumbiu de seu ônus probatório, atendendo, da forma que lhe cabia, o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (...) 3. Não obstante isso, o apelante pede a inversão do ônus da prova, para que o autor seja compelido a fazer prova do não pagamento da nota fiscal pela ré. Isso porque a apelante/ré aduz que não possui mais acesso a qualquer informação constante em sistema ou arquivo, que foi desativado concomitantemente ao fechamento da Unidade Hospitalar, o que inviabiliza a comprovação de possível pagamento efetivado pela ré em favor do autor. 4. A regra constante no §1o do art. 373 do CPC, possibilita a distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz, caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte e do outro lado se verifique maior facilidade para a parte adversa. 5. Na presente hipótese, mesmo com os relevantes argumentos expendidos pelo apelante, que demonstram a dificuldade em provar eventual pagamento efetivado em favor do autor, tem-se que é impossível a inversão do ônus probatório, de forma a obrigar que o apelado/autor demonstre que o réu não realizou o pagamento da dívida, uma vez que tal exigência exigiria a produção de prova negativa (diabólica), vedada em nosso ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 978062, 20160110998545APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 28/11/2016. Pág.: 219/228) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 12 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador